Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA ENTRE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CONJUNTA. HONORÁRIOS EXCLUSIVOS DO ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso e contraditório, uma vez que juntou aos autos não apenas a procuração assinada pelo cliente da ação trabalhista objeto deste processo, mas, também, o contrato de honorários.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Amplamente abordadas as questões que levaram ao provimento do recurso inominado interposto pela ré, não existem omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão. Quanto às provas apresentadas aos autos, o item 6 do julgado foi claro ao dispor que: “o autor apresentou aos autos apenas a procuração assinada pelo cliente, autor da ação trabalhista que seria a origem do direito buscado, atribuindo poderes ao requerente e à requerida da presente ação para atuarem no respectivo processo (ID 36235178) e a cópia da petição inicial trabalhista assinada pelos dois advogados (autor e ré da presente ação) – ID 36235177. Contudo, a parte ré impugnou os referidos documentos, afirmando que era uma formalidade e praxe da parceria que os nomes dos dois advogados estivessem nos documentos processuais, mas que não havia atuação conjunta. Ademais, cabe ressaltar que a assinatura eletrônica dos referidos documentos foi realizada apenas pela ré, de modo que é possível concluir que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual”.

5. Ademais, o item 7 do julgado esclareceu que o embargante não comprovou que atuou, efetivamente, no processo trabalhista em questão: “caberia ao autor apresentar aos autos a devida comprovação efetiva de que atuou no referido processo trabalhista. Considerando que o recorrido é advogado e alega ter atuado no mencionado processo, entende-se que a produção da prova não seria difícil, uma vez que o autor poderia apresentar atas de audiência do processo em que compareceu; peças elaboradas; e, depoimentos tomados do cliente, mas assim não agiu”. Portanto, a mera assinatura do embargante no contrato de honorários não comprova que ele tenha atuado no processo em questão, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

6. Fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.